Tribunal: STF
Processo: Rcl 61566
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Agar Vieira da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba nos autos do Processo 0832054-13.2017.8.15.2001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 765.320 RG/MG (Tema 916 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso paradigma, violou-o, por tê-lo interpretado de forma equivocada.



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Entendo que a demanda não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.



    Nesse sentido: Rcl 59.894-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Na decisão agravada (id 14127040), restou consignado que a matéria ventilada, no tocante às diferenças salariais decorrentes de desvio de função, a decisão recorrida estaria em consonância com o Tema 916 – RE 765.320/MG; daí a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    […]



    Com efeito, percebe-se que a questão diz respeito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de suposto desvio de função, no período em que a autora foi irregularmente contratada, mediante contrato temporário, para prestar serviços ao ente público agravado (01/08/2010 a 30/12/2012), cuja contratação foi declarada nula. A respeito dos direitos decorrentes do contrato nulo com a administração, o Tema 916 é expresso ao limitar os efeitos contratuais aos salários (em seu sentido estrito) e ao FGTS do período trabalhado. Reafirmando sua jurisprudência, o STF sedimentou a seguinte orientação:



    […]



    Na hipótese vertente, o acórdão objurgado negou provimento à apelação interposta pela autora, por duplo fundamento: primeiro, e mais importante, não houve demonstração de que o desvio de função realmente tenha ocorrido; segundo, como mero reforço argumentativo, o desvio funcional, caso existente, não geraria o direito a diferenças salariais em contrato temporário nulo.



    […]



    Vê-se, portanto, que os recursos extraordinário e especial se mostram, de plano, inadmissíveis para o reexame de fatos e provas. O fato assentado no acórdão é de que não houve prova do desvio funcional e, quanto a isto, não cabe rediscussão no âmbito dos recursos interpostos. Aliás, os recursos nem tocam neste assunto, o que demonstra a conformação da parte quanto a este aspecto.



    Assim, se não provado o desvio de função, toda a discussão sobre a possibilidade de receber diferenças salariais em contrato nulo torna-se inócua. Sem a prova do desvio, simplesmente não existe direito a diferenças. E os recursos não atacaram esse ponto essencial do acórdão.” (documento eletrônico 3, pp. 54-55 – grifei)



    Nesse caso, como bem ressaltado pelo acórdão reclamado, é absolutamente claro que o recurso extraordinário estaria fadado ao insucesso por envolver o reexame de fatos e provas, esbarrando, assim, no óbice previsto pela Súmula 279/STF. 



    Dessa forma, por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem a mínima chance de prosperar, entendo que, independentemente de qualquer juízo a respeito da aplicação do Tema 916 da Repercussão Geral, entendo que não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator